Tribunal: STF
Processo: ARE 1562105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de novo agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.



    O agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário, alegando que a decisão impugnada deixou de enfrentar, de maneira suficiente, todos os fundamentos apresentados, “tratando-se de matéria de índole constitucional que exige apreciação colegiada”.



    Pugna pela retratação do Ministro Relator ou que seja determinado o prosseguimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O agravo não deve ser conhecido, tendo em vista que o ora agravante apresentou dois recursos contra a decisão monocrática de negativa de seguimento do recurso extraordinário com agravo, o primeiro já apreciado e julgado pelo Plenário desta Corte (eDOC 3076).



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade dos recursos, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Colho os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: ERRO GROSSEIRO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.556.217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10.09.2025)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Irrecorribilidade. Preclusão consumativa do segundo e terceiro agravo regimental. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo e do terceiro agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1.542.250 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno,DJe 04.06.2025)



    “RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (…)” (RHC 139.307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 05.6.2020).



       



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



    Presidente



    Documento assinado digitalmente